Tribunal: TJBA
Processo: 8005363-21.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005363-21.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: AUDENIR BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município de Ipiaú contra decisão monocrática que, nos autos de execução fiscal, não conheceu de recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu o feito em razão do baixo valor do crédito executado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno preenche o requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de modo claro, o desacerto do provimento jurisdicional. 4. O art. 932, III, do CPC impõe ao relator o não conhecimento de recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada. 5. O agravante dirige suas razões exclusivamente contra o mérito da sentença de primeiro grau, deixando de enfrentar os fundamentos da decisão que não conheceu da apelação. 6. A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão agravada evidencia falha de regularidade formal e inviabiliza o conhecimento do recurso. 7. A falta de impugnação específica configura manifesta violação ao princípio da dialeticidade, tornando o recurso inadmissível. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso não conhecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005363-21.2022.8.05.0105, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE IPIAU e como Agravado AUDENIR BATISTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7